Tribunal: TJES
Processo: 5027630-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027630-35.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO PAGOTTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação ministerial e manteve a absolvição do recorrido pela imputação de descumprimento de medidas protetivas. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado adequadamente elementos probatórios que demonstrariam contatos realizados pelo recorrido após sua regular intimação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro apto a justificar sua integração; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para promover nova valoração do conjunto probatório e rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se destinando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação das provas produzidas nos autos.

O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia e conclui pela insuficiência probatória para sustentar decreto condenatório, destacando a ausência de elementos técnicos capazes de vincular objetivamente o recorrido aos contatos narrados pela vítima após sua ciência inequívoca das medidas protetivas.

Os registros apresentados não permitem identificar com segurança a ocorrência dos contatos em momento posterior à intimação do acusado, nem existe prova técnica apta a atribuir ao recorrido as ligações realizadas por números restritos.

A análise conjunta dos elementos probatórios e dos depoimentos colhidos em juízo não afasta a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o que justifica a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

A pretensão da embargante consiste em obter nova valoração dos boletins de ocorrência e do relatório técnico produzido pelo órgão de atendimento à vítima, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria devolvida e apresenta fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O acórdão não apresenta contradição interna, obscuridade ou erro material capaz de comprometer sua compreensão ou justificar sua modificação.

O pedido de prequestionamento não altera a conclusão adotada, considerando-se enfrentadas as teses jurídicas suscitadas nos limites da fundamentação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão aprecia a matéria devolvida ao tribunal e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A pretensão de nova valoração do conjunto probatório caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento e não configura vício integrativo.

A insuficiência probatória e a persistência de dúvida razoável quanto à autoria impõem a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o acesso às instâncias excepcionais quando as teses jurídicas suscitadas foram enfrentadas nos limites da fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria devolvida e adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5027630-35.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: SANDRA MARIA DA SILVA

EMBARGADO: LEONARDO PAGOTTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão que negou provimento à apelação ministerial, alegando que esta Câmara deixou de apreciar elementos probatórios que demonstrariam o descumprimento das medidas protetivas pelo recorrido após sua regular intimação.

Pois bem.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do conjunto probatório.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi expressamente examinada por esta Câmara, que concluiu pela insuficiência probatória para sustentar decreto condenatório, destacando, entre outros fundamentos, a ausência de elementos técnicos capazes de vincular objetivamente o recorrido aos contatos narrados pela vítima após sua ciência inequívoca das medidas protetivas.

Constou expressamente do voto condutor que os registros apresentados não permitiam identificar com segurança a ocorrência dos contatos em momento posterior à intimação do acusado, bem como que inexistia prova técnica apta a atribuir ao recorrido as ligações realizadas por números restritos. Também foi consignado que os demais elementos produzidos nos autos, analisados em conjunto com os depoimentos colhidos em juízo, não afastam a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Observa-se, portanto, que o acórdão apreciou a questão central devolvida ao conhecimento desta Corte, concluindo, motivadamente, pela manutenção da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Na realidade, a embargante pretende que o colegiado proceda a nova valoração dos elementos probatórios, especialmente dos boletins de ocorrência e do relatório técnico produzido pelo órgão de atendimento à vítima, a fim de alcançar conclusão diversa daquela adotada no julgamento da apelação.

Todavia, o inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria devolvida e adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Também não se verifica qualquer contradição interna no julgado, tampouco erro material ou obscuridade capaz de comprometer sua compreensão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, esclareço que a mera rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias excepcionais, considerando-se enfrentadas as teses jurídicas suscitadas, nos limites da fundamentação adotada.

Na verdade, com relação a todos os argumentos relativos ao mérito externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

(06)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.